Tribunal: CARF
Processo: 10650.902463/2011-78
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: VINICIUS GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10650.902463/2011-78
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-010.524 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
24 de fevereiro de 2021
Recorrente
BLACK & DECKER DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2002
VENDAS
PARA
A
ZONA
FRANCA
DE
MANAUS
(ZFM).
EQUIPARAÇÃO ÀS RECEITAS DE EXPORTAÇÃO. SÚMULA CARF No.
153.
A discussão quanto à equiparação das referidas receitas se encontra pacificada
pelo Ato Declaratório PGFN no. 4/17.
É de se equiparar as receitas auferidas nas vendas efetuadas para a Zona Franca
de Manaus (ZFM) às receitas de exportação para afastar a tributação pelo PIS e
Cofins.
Súmula CARF no 153: As receitas decorrentes das vendas de produtos
efetuadas para estabelecimentos situados na Zona Franca de Manaus
equiparam-se às receitas de exportação, não se sujeitando, portanto, à
incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a COFINS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

(assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente.
(assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Gilson Macedo Rosenburg
Filho (presidente), Jorge Lima Abud, José Renato Pereira de Deus, Walker Araújo, Carlos
Alberto da Silva Esteves (suplente convocado), Denise Madalena Green, Raphael Madeira Abad,
Vinícius Guimarães. Ausente a conselheira Larissa Nunes Girard.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10650.902463/2011-78
Fl. 125
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-010.524 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902463/2011-78

Relatório
Por bem descrever os fatos, transcrevo o relatório do acórdão recorrido:

Trata o presente processo de Pedido Eletrônico de Restituição PER, no
11343.32610.290304.1.2.040100 transmitido em 29/03/2004, no valor de R$ 605,95,
relativo a parte do recolhimento de PIS/PASEP (P.A. 12/2002) efetuado em
15/01/2003, que o interessado alega ser indevido por referir-se a vendas de
mercadorias a clientes estabelecidos na Zona Franca de Manaus.
A DRF/Uberaba/MG, emitiu Despacho Decisório Eletrônico por meio do qual
indeferiu o Pedido de Restituição, por inexistência de crédito, tendo em vista que o
pagamento indicado como indevido ou a maior não oferecia saldo disponível para
restituição, uma vez que fora integralmente utilizado para quitação de débitos do
contribuinte. A fundamentação legal da decisão é o art. 165 da Lei no 5.172, de 25 de
outubro de 1966 (CTN).
Cientificado do Despacho Decisório, o interessado apresentou Manifestação de
Inconformidade, na qual consta, em síntese:
a) Preliminarmente, o contribuinte requer a nulidade do Despacho Decisório
por cerceamento do direito de defesa, alegando que sequer tem certeza quanto
ao motivo pelo qual o seu direito creditório foi indeferido, dado que o débito
de PIS/PASEP apurado foi comprovadamente recolhido a maior e declarado
na DCTF. Afirma que está impossibilitado de atacar, de forma certeira, o
fundamento da glosa perpetrada.
b) Alega que não constam, no Despacho Decisório, informações precisas
acerca das supostas incorreções cometidas pelo contribuinte, evidenciando a
nulidade do ato administrativo em apreço.
c) No mérito, solicita a restituição do PIS e da Cofins incidentes sobre as
vendas efetuadas para a Zona Franca de Manaus. Discorre sobre a criação da
Zona Franca de Manaus, sua manutenção por meio do ADCT, art. 40, da
Constituição Federal de 1988, concluindo que as vendas de mercadorias para
empresas localizadas na Zona Franca de Manaus equivalem a exportações
para o estrangeiro, gozando as operações de todos os benefícios destas,
inclusive a isenção do PIS e da Cofins.
d) Afirma que dentre as exclusões expressamente previstas em lei, a Medida
Provisória no 18586 determinava que, em relação aos fatos geradores
ocorridos a partir de 1o de fevereiro de 1999, as receitas de exportação de
mercadorias para o exterior são isentas do PIS e da Cofins.
e) Aduz que a limitação constante na Medida Provisória de que a isenção
supra não alcançaria as receitas de vendas efetuadas para empresas
estabelecidas na Zona Franca de Manaus foi contestada perante o Supremo
Tribunal Federal, na Medida Cautelar no 2.2161.
f) Afirma que o STF, Tribunal que dita o Direito, decidiu que não é permitido
à lei/medida provisória suprimir direitos que foram outorgados
constitucionalmente aos contribuintes.
g) Com relação ao direito creditório, aduz que o suposto erro formal contido
na DCTF, por ter declarado débitos equivocadamente majorados, não é capaz
de extinguir o direito creditório originado de pagamentos comprovadamente
recolhidos a maior.
h) Invoca os princípios da verdade material, da razoabilidade e da
proporcionalidade
i) Solicita, ao final, com respaldo no disposto no art. 16, inciso IV, do
Decreto n.° 70.235/72, a realização de diligência, para que se comprove a
existência do crédito pleiteado. Formula os seus quesitos.
j) Solicita que, na remota hipótese de o direito creditório não ser reconhecido,
que seja declarada a nulidade do despacho decisório.

Fl. 126
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-010.524 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902463/2011-78

A 1a Turma da DRJ em Juiz de Fora julgou improcedente a manifestação de
inconformidade, nos termos da ementa a seguir transcrita:
ZONA FRANCA DE MANAUS. ISENÇÃO.
A isenção prevista no art. 14 da Medida Provisória no 2.037-25, de 2000, atual
Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, quando se tratar de vendas realizadas para
empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus, aplica-se, exclusivamente, às
receitas de vendas enquadradas nas hipóteses previstas nos incisos IV, VI, VIII e IX,
do referido artigo.
Inconformado, o sujeito passivo interpôs recurso voluntário, no qual sustenta, em
síntese, a legitimidade dos créditos pretendidos, concluindo que
(i) o período "constantes da legislação em vigor" do artigo 40 do Decreto-Lei n°
288/67 não tem o condão de conferir interpretação estática à isenção nas vendas para
a ZFM, de modo a alcançar apenas os tributos vigentes ao tempo em que referido
diploma entrou em vigor, nem tampouco mitigar a equiparação entre as exportações
ao exterior e as exportações para a ZFM, valendo também para as contribuições
sociais cuja instituição ocorreu após a data de vigência do Decreto-Lei;
(ii) Não incide o PIS para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de fevereiro de
1999, o que abrange a competência reclamada no presente processo, haja vista a
revogação da expressão "na Zona Franca de Manaus" do inciso 1, §2° do artigo 14
MP n° 2.037-25, de 2000 e a equiparação dos efeitos fiscais das exportações para o
exterior, contemplados no artigo 14, II da referida MP e sucessivas reedições, às
exportações para a Zona Franca de Manaus, como prevê o artigo 4° do Decreto-Lei
n° 288/67 e a jurisprudência de nossos Tribunais Superiores.
(iii) A menos que haja procedimento fiscal instaurado de ofício, o que não é o
presente caso, a restituição do indébito é sempre devida, irrelevante a retificação ou
não da DCTF, o que pode ser feita em qualquer momento no curso da homologação
do crédito pleiteado no PER.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Vinícius Guimarães, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os pressupostos e requisitos de
admissibilidade para julgamento por esta Turma.
A controvérsia gira em torno de saber se há incidência de PIS/COFINS sobre as
vendas de mercadorias a clientes estabelecidos na Zona Franca de Manaus (ZFM): o direito
creditório postulado nos autos decorreria precisamente do pagamento das contribuições para o
PIS/COFINS incidentes sobre as referidas operações com a ZFM.
Compulsando a decisão recorrida, pode-se observar que o litígio é meramente em
torno de questão jurídica, não existindo qualquer dissenso quanto à ocorrência das referidas
vendas a empresas estabelecidas na Zona Franca de Manaus.
Em sua defesa, a recorrente aduz, como visto, que não incide PIS/COFINS nas
operações de vendas de mercadorias a empresas situadas na ZFM.
Em posição diametralmente oposta, a decisão recorrida sustenta que a isenção
prevista no art. 14 da Medida Provisória no 2.037-25/2000, atual Medida Provisória no 2.158-
35/2001, quando se tratar de vendas realizadas para empresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus, aplica-se, exclusivamente, às receitas de vendas enquadradas nas hipóteses previstas
nos incisos IV, VI, VIII e IX, do referido artigo. Eis os fundamentos trazidos no aresto atacado:

Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-010.524 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902463/2011-78

Pela leitura da Solução de Divergência, conclui-se que a pretensão do contribuinte
não tem fundamento. Com efeito, somente a partir de 18/12/2000 receitas de vendas à
Zona Franca de Manaus estão isentas da exigência do PIS e da Cofins, e mesmo
assim apenas em relação às receitas discriminadas nos incisos IV, VI, VIII e IX, do
art. 14 da Medida Provisória no 2.158-35, de 2001, o que não se configura no
presente caso, uma vez que o próprio interessado informa que as receitas referem-se a
vendas para clientes da Zona Franca de Manaus.
A corroborar o entendimento acima exposto, citamos decisões proferidas pelo
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais – CARF, a respeito do assunto, cujas
ementas dispõem:
Acórdão no 340200.637 — 4° Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 25 de maio
de 2010
“VENDAS A EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO. INCABÍVEL.
As receitas decorrentes de vendas a empresas estabelecidas na Zona Franca de
Manaus não configuram receitas de exportação e sobre elas incide a contribuição
para o PIS.
VENDAS A EMPRESA ESTABELECIDA NA ZONA FRANCA DE MANAUS.
ISENÇÃO. INCABÍVEL.
As receitas decorrentes de vendas a empresas estabelecidos na Zona Franca de
Manaus não configuram receitas de exportação e sobre elas incide a Cofins.”
Acórdão n° 340200.227 — 4a Câmara / 2a Turma Ordinária - Sessão de 14 de agosto
de 2009
“PIS BASE DE CÁLCULO. VENDAS A ZONA FRANCA DE MANAUS.
Integra a base de cálculo do PIS definida na Lei 9.715/98 a receita decorrente da
venda de bens a empresas situadas na Zona Franca de Manaus, visto que a norma que
isentou as receitas de exportações MP2.158/35, art. 14 não a contemplou.
COFINS BASE DE CÁLCULO. VENDAS A ZONA FRANCA DE MANAUS.
Integra a base de cálculo da COFINS definida na Lei 9.718/98 a receita decorrente da
venda de bens a empresas situadas na Zona Franca de Manaus, visto que a norma que
isentou as receitas de exportações MP 2.158/35, art. 14 não a contemplou.”

Essa temática acerca da incidência do PIS/COFINS sobre vendas efetuadas à
ZFM já suscitou bastante debate, em especial no Poder Judiciário, o qual pacificou o
entendimento de que as vendas à ZFM se equiparam às vendas ao exterior. Nesse sentido, citem-
se, por exemplo, o REsp 874.887/AM e o REsp 691.708/AM.
Na esteira das decisões judiciais, a própria Procuradoria Geral da Fazenda
Nacional exarou o Ato Declaratório PGFN no. 4/2017, no qual restou autorizada a dispensa de
apresentação de contestação, de interposição de recursos e a desistência dos já interpostos, desde
que inexista outro fundamento relevante nas ações judiciais que discutam, com base no art. 4o do
Decreto-Lei no 288, de 28 de fevereiro de 1967, a incidência do PIS e/ou da COFINS sobre
receita decorrente de venda de mercadoria de origem nacional destinadas a pessoas jurídicas
sediadas na Zona Franca de Manaus, ainda que a pessoa jurídica vendedora também esteja
sediada na mesma localidade.
Observe-se que o Ato Declaratório da PGFN no 04/2017 foi aprovado pelo
Ministro de Estado da Fazenda, vinculando, desse modo, os membros das turmas julgadoras do
CARF, por força do art. 62, §1o, inciso II, alínea "c" do ANEXO II do Regimento Interno do
CARF (RICARF).
Lembre-se, ademais, que a questão foi completamente resolvida com a publicação
da Súmula CARF no. 153, de aplicação obrigatória, ex vi do art. 72 do ANEXO II do RICARF,
por este Colegiado:
Súmula CARF no 153
As receitas decorrentes das vendas de produtos efetuadas para estabelecimentos
situados na Zona Franca de Manaus equiparam-se às receitas de exportação, não se
sujeitando, portanto, à incidência das contribuições para o PIS/Pasep e para a
COFINS.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-010.524 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10650.902463/2011-78

Diante do exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Vinícius Guimarães

Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital